Tribunal: TJES
Processo: 5004598-02.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5004598-02.2022.8.08.0014
APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE JANDIRA ZAMBONI STOCCO BARBATTO, REPRESENTADA POR ROSANGELA APARECIDA BARBATTO RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".
2) Dessa forma: (i) aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002); bem como (ii) não havendo condenação pecuniária e sendo possível mensurar o proveito econômico, que, “in casu”, coincide com o valor da causa, correspondente à R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), concernente ao valor da cirurgia alvo desta demanda (id 6548427), arbitra-se a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual em 10% (dez por cento) sobre mencionado parâmetro, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial, apenas e tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que, na situação vertente, coincide com o valor da causa, correspondendo ao valor da cirurgia pretendida (R$88.500,00).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE JANDIRA ZAMBONI STOCCO BARBATTO, REPRESENTADA POR ROSANGELA APARECIDA BARBATTO RODRIGUES
(id 6548662), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (id 6548659), que, em sede de “ação cominatória de obrigação de fazer” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar deferida, para condenar o Estado no fornecimento do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da autora. Outrossim, deixou de condenar o ente estatal recorrido em honorários advocatícios de sucumbência.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, a questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (
Tema nº 1.002
), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.
Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, reitero, de que
“
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
,
revejo meu posicionamento acerca da matéria, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
. 10.
Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (
TJRJ
; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058;
Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ
(
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1.
O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Dessa forma:
(i)
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002); bem como
(ii)
não havendo condenação pecuniária e sendo possível mensurar o proveito econômico, que, “in casu”, coincide com o valor da causa, correspondente à R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), concernente ao valor da cirurgia alvo desta demanda (id 6548427), arbitro a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual em 10% (dez por cento) sobre mencionado parâmetro, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Ressalto, inclusive, que o Estado, em contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, contudo, no édito sentencial o Julgador Singular a rejeitou, justamente por considerar que o valor atribuído à causa equivale ao valor da cirurgia pretendida na lide. E o Estado não apelou da sentença, que, por sua vez, não foi submetida a remessa necessária, por estar abaixo do limite legal para tanto. Portanto, preclusa a matéria e não impugnada no momento processual oportuno, resta ratificada a utilização do mencionado parâmetro de honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE JANDIRA ZAMBONI STOCCO BARBATTO, REPRESENTADA POR ROSANGELA APARECIDA BARBATTO RODRIGUES
(id 6548662)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte o édito sentencial
(id 6548659), apenas e tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que, na situação vertente, coincide com o valor da causa, correspondendo ao valor da cirurgia pretendida (R$88.500,00).

Outrossim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2023 às 15:11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48280508112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator